Tribunal: TJPA
Processo: 0835099-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835099-69.2021.8.14.0301

APELANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022, II, DO CPC. ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTINÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ERRO DE FATO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, para sanar suposta omissão em Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta.

II.
Questão em discussão

2.
A
questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à análise de prova documental que, segundo a embargante, é crucial para comprovar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança que originou o mandado de segurança.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Assiste razão ao Embargante, pois configura-se a omissão quando o acórdão embargado deixa de se manifestar sobre prova documental, tempestivamente produzida e essencial ao deslinde da controvérsia, capaz de infirmar a conclusão adotada.

5. No caso, a omissão reside na falta de análise de documentos que demonstram, de plano, que a pessoa jurídica executada e a impetrante são distintas, com nomes empresariais e números de CNPJ diversos. Tal prova é fundamental para a aferição do direito líquido e certo em mandado de segurança que visa corrigir erro de fato na identificação do sujeito passivo da obrigação.

6. Verifica-se a ilegitimidade passiva quando a prova pré-constituída é inequívoca quanto ao equívoco na cobrança, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória, mas sim em constatação de erro administrativo.

7. Por fim,
não há como ser deferido o pedido de sustentação oral nos embargos de declaração, haja vista que a pretensão encontra óbice no art. 140, § 11, inciso IV do Regimento Interno deste E. Tribunal.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes,
para dar provimento ao recurso de apelação e conceder a segurança.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0835099-69.2021.8.14.0301 – PJE) opostos
por
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante contra o Estado do Pará, ora embargado, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Dito isto, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (Id. 33735908), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Sustenta que o julgado deixou de analisar prova documental inequívoca, essencial para o deslinde da controvérsia, que demonstraria sua ilegitimidade passiva.

Afirma que a dívida foi equivocadamente atribuída à INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. (CNPJ 11.137.051/0001-86), quando a verdadeira devedora é INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. (CNPJ 04.726.871/0001-48), pessoas jurídicas distintas, com CNPJs e nomes empresariais diversos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento à apelação, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva e a nulidade da cobrança.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões aos embargos (Id. 33819546
).

O Embargante apresentou manifestação requerendo que seja oportunizada a realização de sustentação oral.

É o relato do essencial
.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à análise de prova documental que, segundo a embargante, é crucial para comprovar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança que originou o mandado de segurança.

O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, baseou-se em dois pontos principais: (i) a ausência de prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de veracidade da CDA; e (ii) uma informação de ofício que indicava que o CNPJ da parte executada no processo originário era o mesmo da impetrante.

Contudo, a embargante, desde a petição inicial do mandado de segurança e, de forma mais contundente, em sua apelação, insiste na tese de que houve um erro de fato na identificação do sujeito passivo da obrigação.

A análise dos documentos acostados aos autos, em especial os de IDs 23055418, 23055419 e 28755848, mencionados nos embargos, revela-se fundamental. A simples comparação dos CNPJs evidencia que se tratam de pessoas jurídicas diversas. A omissão na análise dessa prova documental, que é o cerne da argumentação da impetrante para demonstrar seu direito líquido e certo, configura o vício previsto no artigo 1.022, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a omissão sobre ponto relevante, capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, deve ser sanada em sede de embargos de declaração, admitindo-se, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022)

No caso concreto, embora o Ofício nº 161/2021, assinado pela então Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, informando que o referido processo foi movido pelo requerente ANTONIO MARIA FELICIO FELIX contra INTERBELE COSMETICOS – CNPJ Nº 11.137.051/0185-57, ou seja, o mesmo CNPJ declarado pela parte embargante em sua inicial, nota-se que na contestação, bem como na procuração acostada (Id. 23055418) a empresa réu no processo é a INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.726.871/0001- 48.

Desse modo, a distinção entre os CNPJs é prova documental irrefutável da existência de duas empresas distintas. Logo, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe para sanar a omissão e reanalisar o mérito da apelação à luz da prova documental apresentada.

Por fim,
cumpre destacar que não há como ser deferido o pedido de sustentação oral nos embargos de declaração, haja vista que a pretensão encontra óbice no art. 140, § 11, inciso IV do Regimento Interno deste E. Tribunal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para
, reformando o acórdão,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA., e, por conseguinte,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar a anulação da cobrança consubstanciada na CDA n. 002018580003609-8/2018 em nome da impetrante, por manifesta ilegitimidade passiva, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026